Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007187-25.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES. DIRCEU DOS SANTOS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOSE GONCALO MORAES DE ARRUDA - CPF: 172.555.621-91 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.055.881-53 (AGRAVADO), EVILAZIO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 162.030.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), ZOLMA APARECIDA CORREA PROENCA - CPF: 630.247.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANTONIO PAES DE PROENCA - CPF: 328.749.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia, automaticamente, com o exaurimento do prazo para pagamento voluntário, sem a necessidade de nova intimação (REsp 1761068-RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, DJ: 15/12/2020).

R

E

LAT

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GONÇALO MORAES DE ARRUDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé que, nos autos da Ação Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0002150-04.2011.8.11.0028, deixou de analisar a impugnação à penhora por ser intempestiva e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em suas razões, a recorrente sustenta que:

-
por
ocasião da Distribuição da Ação, comprovaram ser tanto de um lado, quanto de outro beneficiário, de Assentamentos nesta Comarca, fazendo acostar farta documentação do INTERMAT, dentre eles: Licença de Ocupação, Mapa e Memorial Descritivo, dentre outros, dando mostras de que são pequenos possuidores de terras destinadas à reforma agrária;

-
por
ocasião da sentença, julgou improcedente ação, porém condenou ao pagamento de honorários;

-

o
Advogado ajuizou a ação de Cumprimento de Sentença, atribuindo a causa o valor de R$ 7.497,00 (Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais), em 09/07/2018;

-
houve
determinação de penhora de 07 (sete) vacas de propriedade do Requerente Jose Gonçalo, que, aliás, já está com data pera realização do leilão;

-
o
pequeno rebanho, tal e qual a pequena propriedade rural é absolutamente impenhorável.

Requer, liminarmente, o recebimento do presente Agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 211092161. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

V

O T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade
dos
efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A questão recursal controvertida a ser dirimida reside em apurar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante.

De início, deve-se destacar que, de acordo com o art. 523 c/c art. 525 do Código de Processo Civil, o prazo para a apresentação de impugnação é de 15 dias após o transcurso do prazo para pagamento voluntário.

Pois bem.

Conforme é possível verificar dos autos, o executado foi intimado da penhora (ID 112404096) em 15/03/2023, inclusive nomeado fiel depositário e não impugnou a constrição. Aliado a isso, já houve tentativa de leilão.

Considerando que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia de forma automática com o exaurimento do prazo para pagamento voluntário, sem a necessidade de nova intimação (REsp 1761068-RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Rel.
Acd
. Min. Nancy Andrighi, DJ: 15/12/2020), tem-se que o termo inicial para apresentação da impugnação transcorreu.

Apenas quando já consumada a preclusão temporal, o executado/agravante compareceu aos autos do processo de origem, protocolando peça de impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau quanto ao reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE JUNHO DE 2024
(
PLENÁRIO
VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PROXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/07/2024, ÀS 14 HORAS, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE
10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024